Tribunal: STF
Processo: ARE 1482262
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Rondônia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça daquele estado, assim ementado:  



    Mandado de segurança. Precatório. Antecipação de pagamento. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Inclusão em lista preferencial. Possibilidade. Ausência de preterição de créditos alimentícios. Segurança concedida. 1. Tratando-se de portadora de doença grave com fulcro no art. 100, §2º, da Constituição Federal e nas Resoluções n. 115/2010 e n. 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e considerando os princípios da dignidade do ser humano e do direito à saúde, garantias fundamentais a todos os cidadãos, o credor tem direito líquido e certo de pagamento preferencial antecipado de seu precatório. 2. Segurança que se concede  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, § 2º, da Constituição da República. Alega-se que a parte agravada não faz jus à fila superpreferencial de pagamento de precatórios, pois, “no presente caso, o laudo médico se contentou em afirmar que a parte é portadora de enfermidades e ocupa o serviço. Não afirma que a doença seria relacionada à função laboral”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem concedeu a segurança nos seguintes termos: 



    Nesse contexto, analisando os laudos apresentados, entendo que a interessada ROSILDA FERREIRA LIMA comprovou ser portadora de doença considerada grave, pois o laudo médico Ortopédico (id 11578133- p. 5) registra claramente a seguinte indicação: 



    “Paciente com Tendinite do Manguito do Ombro Direito, já com Ruptura Parcial do Tendão do Supra Espinhoso, Tendão esse responsável pela elevação do Anterior do Membro Superior, tem Bursite do Ombro Direito e Epicondilite Lateral do Cotovelo Direito (Tendinite da Origem dos Extensores do Punho Direito). Paciente trabalha como escrivã da Policia Civil há 25 anos, fazendo trabalho de digitação, estando essas doenças relacionadas a seu trabalho laboral. (LER/DORT) - (CID 10: M75.1, M77.1 e M77.0)”. 



    Além disso, o referido laudo médico encontra-se respaldado por exame de ultrassonografia corroborando as enfermidades apontadas (ID 11578133, pp. 2-4). 



    Convém destacar – como anotado pelo i. Procurador de Justiça - que o médico que atendeu a impetrante é especialista em ortopedia e traumatologia (id 11578133 - p. 5), portanto, com habilidade bastante para diagnosticar a enfermidade que a acomete e sua relação com o esforço diário despendido por ela no exercício de sua atividade, não havendo necessidade de laudo altamente elaborado para atestar a condição óbvia de sua paciente.



    Nesse passo, não verifico qualquer evidência de vício capaz de invalidar os documentos médicos e laudo apresentados pela interessada, bem como diante dos demais elementos trazidos nos autos, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante em obter antecipação de pagamento humanitário do seu precatório. (edoc. 4)



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem sobre preenchimento do requisito de preferência do pagamento do precatório demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO PREFERENCIAL A IDOSOS E A PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES. SUPERPREFERÊNCIA. ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA GRAVE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1477966 / RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/03/2024)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1413062 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-10-2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1358964 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-04-2022)



No mesmo sentido, em situação análoga a destes autos, os seguintes julgados: ARE 1.458.659/RO, Rel. Min. Roberto Barroso Presidente, DJe 6/10/2023; ARE 1.456.690/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 21/9/2023; ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/9/2023; ARE 1.455.115/RO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/9/2023; ARE 1.458.673/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/10/2023; e ARE 1.469.791/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente